Tribunal: TJDFT
Processo: 0747340-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747340-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE NASCIMENTO CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, JULIANE NASCIMENTO CARDOSO, contra decisão que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A (autos no 0003181-36.2011.8.07.0007), indeferiu a impugnação aos cálculos apresentada pela ora agravante. Inicialmente, considerando que a agravante deixou de juntar o comprovante de pagamento do preparo recursal mas requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, foi proferido despacho (id 53191554) facultando-lhe comprovar seu estado de hipossuficiência com documentação idônea. Colacionou a agravante a petição e os documentos de id 53646148 e seguintes. Brevemente relatado. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, uma vez que a agravante não demonstrou condição de hipossuficiência econômica que a impeça de arcar com o preparo recursal. Com efeito, apesar de alegar estar desempregada, ou seja, desprovida de vínculo empregatício registrado na CTPS, analisando o feito principal (autos no 0003181-36.2011.8.07.0007) verifica-se que a agravante exerce a profissão de nutricionista (id 149477759 dos autos de origem), nada impedindo que atue como empresária ou profissional autônoma. Ademais, apesar de ter sido facultada a demonstração de sua situação de hipossuficiência financeira, restringiu-se a agravante a juntar extratos bancários do Nubank referentes aos meses de agosto a outubro de 2023, sendo que, somente no mês de outubro, foram registradas entradas no valor de R$ 12.735,89 (id 53646154), documentos estes que, por si sós, não se prestam a evidenciar que o pagamento do preparo recursal acarretará comprometimento de seu sustento familiar. Destarte, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Nesse sentido, vale conferir julgado deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, assim como as faturas de cartão de crédito e extrato de conta corrente não apresentam demonstrativo explícito dos gastos mensais do agravante, com descrição das despesas ordinárias por ele assumidas e que poderiam evidenciar comprometimento de seu sustento e de sua família ao arcar com as custas processuais. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1297413, 07355972220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, com base no art. 99, §7o, do CPC, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora